Tribunal: TJMT
Processo: 1022928-76.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022928-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (PACIENTE), Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON FLAVIO DE CASTRO - CPF: 935.875.461-34 (VÍTIMA), GENI DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 902.039.921-72 (VÍTIMA), JANDERSON DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 049.527.061-09 (VÍTIMA), JARDELINA MARTINS DE MATOS - CPF: 044.218.912-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TORTURA. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE NOVOS LAUDOS PERICIAIS. REABERTURA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE NOVA RESPOSTA À ACUSAÇÃO A PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DO FEITO.

DEMORA NA CONCLUSÃO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ. DESÍDIA NÃO CONSTATADA.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

2.
A pluralidade de crimes, a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, a elaboração de provas técnicas de natureza variada (
v.g.
confronto balístico, exumação do corpo da vítima), a habilitação de assistentes técnicos a pedido da defesa e a reabertura, também por solicitação da defesa, do prazo para apresentação de nova resposta à acusação justificam a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

3.
A impetração de reiterados
Habeas corpus
nesta Corte, a demandar sucessivas remessas dos autos ao gabinete para a autoridade judiciária prestar informações, e a formulação de consecutivos pedidos de revogação da custódia cautelar demonstram que a
própria
defesa técnica contribuiu para o maior elastério processual, mesmo involuntariamente.

4.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda apontam que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para data próxima (7.2.2023), é defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para conclusão do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que a prisão preventiva imposta a
Edvan de Souza Santos
está eivada de ilegalidade, dado o injustificável
excesso de prazo
da custódia
.

Esclarece que o paciente foi recolhido ao cárcere em
23.2.2022
e, na mesma data,
denunciado
nas sanções dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP),
Tortura
(art. 1º, inc. I, alínea
a
, da Lei nº. 9.455/97) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I, do CP, por três vezes).

Anota que embora a denúncia já tenha sido recebida,
ainda não houve designação de audiência de instrução
, a denotar, nas suas palavras, “
um excesso de prazo para a conclusão de todos os atos do processo, sendo o caso de substituição da medida extrema por medidas mais brandas
”.

Desta forma, pleiteia a concessão da ordem para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal no
mérito
(ID 149891184).

Instruiu a inicial com documentos (ID 149891185 a 149891192).

Não houve pedido de medida liminar
.

Em atendimento à ordem desta Corte, a autoridade acoimada coatora encaminhou os informes judiciais (ID 151112670 a 151119155).

Nesta instância, apesar de ter deixado de sintetizar seu entendimento, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 151524169).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1º de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na manhã de
8.3.2021
, o paciente,
policial militar
lotado em Rondonópolis-MT, e outros dois sujeitos não identificados, todos utilizando uniformes da
Polícia Civil
, foram até a residência de
Ederson Flávio de Castro
, em Pontes e Lacerda-MT.

De acordo com a narrativa ministerial, após amarrarem as mãos do pai, da mãe, do irmão e da cunhada do jovem e colocá-los em cômodos separados, os supostos policiais civis levaram
Ederson Flávio de Castro
para a parte externa da residência; nessa área, o trio amarrou as mãos do rapaz, agrediu seu saco escrotal e, mesmo ele negando a existência de drogas no imóvel, ainda efetuou dois disparos de arma de fogo na sua cabeça, causando-lhe a sua morte.

Aponta-se também que antes de deixar o local, o grupo levou consigo três armas de fogo que estavam na residência e os aparelhos celulares dos parentes do rapaz morto.

Feita essa contextualização, extrai-se da consulta aos dados cadastrais do PJE em primeira instância que em
23.2.2022
,
o Juízo
a quo
recebeu a denúncia e no mesmo ato, atendendo à representação do
Ministério Público
, decretou a
prisão preventiva
do paciente, que até então cumpria ordem de
prisão temporária
.

Em
14.3.2022
, o paciente, por meio da defesa técnica, apresentou
resposta à acusação
pugnando pela: absolvição sumária, impronúncia e habilitação de assistentes técnicos. Alguns dias depois, complementando a manifestação anterior, ainda pleiteou “
fosse certificado onde se encontram o laudo de exumação de Ederson Flávio de Castro e vídeo do veículo Ford/Focus, em que foram identificadas poeira asfáltica, conforme informações constantes no relatório de investigação nº 634/2021
”, além da “
abertura de novo prazo para apresentação de defesa preliminar
”.

A solicitação da defesa técnica foi acolhida em
30.4.2022
. Na deliberação judicial, “
determinou-se a expedição de oficio para a POLITEC para juntada do laudo de exumação de Ederson Flávio de Castro, bem como para que fosse oficiada a autoridade policial para juntar os vídeos mencionados pela defesa, bem como os relatórios dos celulares apreendidos, mencionados na representação de nº. 1000092-70.2022.8.11.0013
”.

Em
16.5.2022
, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva.

Nos dias subsequentes, foram anexados o Laudo Pericial de Confronto Balístico, os Laudos Periciais elaborados a partir dos aparelhos celulares apreendidos, o Laudo de Exumação do Corpo da Vítima e o Relatório de Mídias referente ao automóvel supostamente utilizado pelos envolvidos no episódio criminoso.

Em
28.7.2022
, a autoridade judiciária
negou
o pedido de revogação da cautela extrema,
deferiu
o pedido de habilitação dos assistentes técnicos e, em
atendimento ao pedido da defesa técnica
, ordenou a reabertura de prazo “
para apresentação de nova resposta à acusação
”.

Em
21.8.2022
, a defesa
reapresentou
a aludida peça, instruindo-a com parecer técnico a respeito do Laudo Pericial de Confronto Balístico.

Em
14.9.2022
, a defesa promoveu a juntada de mais dois pareceres técnicos.

Em
28.10.2022
, a magistrada de primeira instância referendou o recebimento da denúncia e, dada a sua remoção para outra comarca, determinou que os autos retornassem à conclusão em
7.11.2022
“
para designação de audiência de acordo com a pauta do Colega que venha a jurisdicionar esta

unidade judiciária criminal de Pontes e Lacerda/MT”.

Em deliberação datada de
17.11.2022
, a autoridade judiciária ordenou a remessa do parecer técnico juntado pela defesa para a POLITEC (
Perícia Oficial e Identificação Técnica)
, “
para fins de análise e eventual complementação
”, e
designou Audiência de Instrução e Julgamento para

7.2.2023
.

Estabelecido esse panorama, cumpre recordar que a tese de
excesso de prazo
deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade

e das

peculiaridades do concreto
, não com base em simples critérios matemáticos.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 14.3.2022).

No caso concreto, a pluralidade de crimes, a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, a elaboração de provas técnicas de natureza variada (
v.g.
confronto balístico, exumação do corpo da vítima), a habilitação de assistentes técnicos a pedido da
defesa
e a
reabertura,
também por solicitação da
defesa
,
do prazo para apresentação de
nova
resposta à acusação
justificam a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

Somam-se a esse cenário a impetração de reiterados
Habeas corpus
nesta Corte, a demandar sucessivas remessas dos autos ao gabinete para a autoridade judiciárias prestar informações, e a formulação de consecutivos pedidos de revogação da custódia cautelar, a denotar que a
própria
defesa técnica cooperou para o maior elastério processual, mesmo involuntariamente.

A propósito, eis o que preleciona a c. Terceira Câmara Criminal sobre a temática:

“Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir. 2. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito (...). 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida” (HC 1007505-76.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 24.6.2022).

O alardeado excesso de prazo da custódia
não
pode ser creditado ao Estado-Juiz ou ao
Ministério Público
, pois, afora a complexidade do feito – em que houve, inclusive, necessidade de exumação do corpo da vítima –, as constantes juntadas de documentos e mídias
a pedido da defesa técnica
e o deferimento de prazo para que ela apresentasse
nova resposta à acusação
contribuíram para o elastério dos prazos processuais.

Aliás, não se poderia esperar da autoridade judiciária outro caminho senão nomear deferir os pleitos defensivos de elaboração de provas periciais, a juntada de pareceres técnicos e a reabertura de prazo para oferecimento da resposta à acusação. Dar início à etapa instrutória sem antes oportunizar ao paciente o
efetivo
direito à produção de provas tornaria letra-morta, dentre outras, a garantia da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Noutro giro, observa-se que, desde que foi recebida a denúncia, em
23.2.2022
, a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Finalmente, consoante noticiado nas informações judiciais,
a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para 7.2.2023
, o que remonta à ideia de que, tão logo finalizada a colheita de provas testemunhais, as partes oferecerão memoriais e a pretensão acusatória será julgada, num
prognóstico de breve prolação de sentença
.

Portanto, como os elementos que acompanham o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para conclusão do feito.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Edvan de Souza Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022